Tribunal: STF
Processo: HC 229804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema de informações. Condenações transitadas em julgado. Alegação de divergência acerca da capitulação legal. Reexame de fatos e provas. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição 71.506/2023 (evento 8).



    Em 06.07.2023, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Para tanto, por intermédio da referida petição, apontou a existência de erro material na ementa do ato hostilizado por constar referência aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    De fato, extrai-se dos autos que a Paciente objetiva revisar condenações pelos crimes de estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema de informações (arts. 171, § 3º, e 313-A do Código Penal) (evento 2). 



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Contudo, quanto ao mérito, mantenho a decisão das instâncias anteriores pelos fundamentos que seguem.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Doriane de Lara, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.985.567/RS (evento 4, fls. 217-27).



    A paciente ingressou com revisão criminal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, requerendo a anulação de todas as condenações decorrentes da “Operação Falcatrua” — “autos 5002533-06.2012.404.7006, 5005032-55.2015.404.7006, 5004473-98.2015.404.7006, 5001004-15.2013.404.7006, 5004481-75.2015.404.7006 e 5000731-65.2015.4.04.7006”.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que “a 7ª Turma tipificou a conduta [...] como despachante previdenciária, nos termos do artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal. Por sua vez, a 8ª Turma classificou o mesmo fato sob a égide do artigo 313-A do Código Penal”. Argumenta que a “divergência de capitulação legal proferida pelos dois juízos para a mesma conduta evidencia interpretação ilegal, causando insegurança jurídica e injusta condenação”. Sustenta ilegalidade nas dosimetrias das penas. Pontua que, enquanto a 8ª Turma valorou negativamente as consequências do crime, embasando-se nos danos causados, a 7ª Turma entendeu que tais consequências eram inerentes ao tipo de delito. Afirma que a “8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não reconheceu a confissão espontânea da paciente, que admitiu em juízo atuar como intermediária na concessão de benefícios previdenciários”. Requer “a concessão da presente ordem para aplicar ao presente caso o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente a redução da pena imposta, com o afastamento das consequências do crime, prevista no artigo 59 do CP, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria”. 



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ACERCA DA CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA REEXAME DE PROVA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal – CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'Não cabe revisão criminal com amparo em questão jurisprudencial controvertida nos tribunais' (REsp n. 759.256/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006)" (AgInt no AREsp n. 1.026.149/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 3/12/2018). 



    3. O pedido de reanálise da dosimetria da pena fora formulado apenas em sede de agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. Nesse sentido, "Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental" (RCD no HC n. 708.213/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    4. Conforme o entendimento desta Corte, "nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante [...]" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), o que não se verifica no caso em epígrafe. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de sentença condenatória transitada em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Ressalto, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    No caso, ao negar seguimento à ação de revisão criminal, o Tribunal de origem fundamentou que:



    “... a postulante não apresenta fundamentos para embasar sua alegação de que as sentenças proferidas - e os acórdãos que as confirmaram - seriam contrários às provas apresentadas nos processos. Na verdade, a requerente somente manifesta diversas insurgências em relação às provas colhidas, sem apresentar qualquer elemento novo que permita avaliar suas alegações. Observo que a postulante, quando representada por outra advogada, apresentou outras revisões criminais questionando os mesmos pontos, que foram rejeitadas por este Tribunal. 



    Da mesma forma, as suspeitas apresentadas contra o proceder das autoridades policiais, judiciais e do Ministério Público não são acompanhadas de elementos de prova concretos que representem suporte a essa desconfiança. 



    Todas as demais alegações da requerente em relação ao trâmite do processo dizem respeito, pura e simplesmente, à reavaliação de prova, como se a revisão criminal fosse uma nova apelação, o que não se admite.



    (...) 



    Por sua vez, a condenação por crimes diversos (artigos 171, § 3º, do CP, e 313-A do CP) ocorreu por ter sido considerado que seriam diversos os fatos praticados numa e noutras ações, o que exige enquadramento jurídico correspondente. 



    Como visto, em que pesem os argumentos tecidos na inicial, evidente a inexistência de erro técnico ou injustiça. E, como já esclarecido, não se deve em sede de revisão criminal reduzir a reprimenda imposta ao condenado quando ela foi fixada em obediência aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.”



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao enquadramento jurídico das condutas imputadas à Paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    De outro lado, registro que a matéria trazida nestes autos quanto à dosimetria da pena não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente